Tribunal: TJMT
Processo: 0000072-98.1991.8.11.0008
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000072-98.1991.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ARGEMIRO FERREIRA LOPES - CPF: 325.924.771-87 (APELANTE), SERGIO LUIZ DA SILVA (APELADO), PETROLINA DA SILVA FARIAS (APELADO), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO), GELSA VIERA DA SILVA (APELADO), MANOEL BENEDITO ARANTES FARIAS (APELADO), GELSA VIERA DA SILVA (APELADO), MANOEL BENEDITO ARANTES DE FARIAS - CPF: 726.144.631-91 (APELADO), Jair Felix (APELADO), Domicio Ferreira (APELADO), JAIR FELIX (TERCEIRO INTERESSADO), DOMICIO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PETROLINA DOMINGOS DA SILVA - CPF: 352.509.091-91 (APELADO), SERGIO LUIZ DA SILVA FERREIRA - CPF: 394.165.426-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. USUCAPIÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Vige o art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, segundo o qual "
São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado [...]: I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos
".

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000072-98.1991.8.11.0008

APELANTE: ARGEMIRO FERREIRA LOPES

APELADO: SERGIO LUIZ DA SILVA e outros (5)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ARGEMIRO FERREIRA LOPES
contra sentença proferida em Ação de Usucapião n. 0000072-98.1991.8.11.0008 (1825/1991) - Código 192 - 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres
/MT, em que se julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III e IV do CPC (id. 226084659).

Em suma, a parte apelante sustenta que,
“é clara a nulidade da sentença por não respeitar as prerrogativas da Defensoria Pública, visto que não foi precedida de intimação pessoal da parte, ou da defensoria pública com a remessa dos autos, antes da sentença de extinção, de acordo com a norma prevista no art. 128, I, da Lei Complementar n° 80/94, bem como, do art. 5° da Lei Complementar Estadual n° 146/03”.

Diz que,
“A inobservância de tais requisitos, dada a relevância da fundamentação para a validade da sentença, acarreta nulidade”.

Argumenta que
“impossível se cogitar a aplicabilidade do postulado Pas de nullité sans grief, em especial porque resta incontestável o prejuízo experimentado pela parte apelante, que, em razão da sentença extintiva sem resolução do mérito, visto que o processo percorre a mais de 30 (trinta) anos”.

Pede o provimento do recurso e a anulação da sentença, com retorno dos autos para prosseguimento (id. 226084664).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 226084673).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ARGEMIRO FERREIRA LOPES
contra sentença proferida em Ação de Usucapião n. 0000072-98.1991.8.11.0008 (1825/1991) - Código 192 - 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres
/MT, em que se julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III e IV do CPC (id. 226084659).

Observa-se dos autos que foi tentada intimação pessoal no endereço indicado nos autos, que seria da parte autora, mas sem êxito, com informação de que lá não reside.

Depois disso, veio sentença que extinguiu o feito, ao fundamento de que a intimação realizada no endereço indicado nos autos é válida, quando não se comunica mudança de endereço.

Entretanto, a parte é representada pela Defensoria Pública.

Nestes casos, vige o art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, segundo o qual "
São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado [...]: I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos
".

O CPC também dispõe, nos termos dos arts. 280 e 281, que “
As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais
”, e que “
Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes
”.

Não sendo preservada a prerrogativa de prévia intimação pessoal da DF, deve a sentença ser anulada.

Neste sentido, o STJ em recente julgado:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2553946 - BA (2024/0019930-0)

DECISÃO

Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso especial interposto em face de acórdão que, nos autos de execução de alimentos, manteve a sentença pela extinção do feito, fundamentada no abandono da causa, nos termos da seguinte ementa (fl. 161):

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA, CONFIGURADO. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, REALIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO, NECESSIDADE POR IMPOSIÇÃO LEGAL. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta violação dos arts. 5°, § 5°, da Lei n° 1.060/50; 186, § 1º, 280 e 281 do Código de Processo Civil; e 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994.

Sustenta que a Defensoria Pública do Estado da Bahia não foi intimada pessoalmente do ato processual que levou à extinção do feito, pugnando pelo reconhecimento de nulidade.

Contrarrazões não apresentadas em razão de o agravado não possuir patrono constituído nos autos (fl. 189).

O Ministério Público Federal manifestou-se pela prescindibilidade da omissão de sua opinião (fls. 220-223).

Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir.

No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu pelo abandono da causa, haja vista que a genitora da exequente menor, embora intimada pessoalmente, deixou transcorrer o prazo para manifestar interesse no prosseguimento do feito. Nesse sentido, confira-se o acórdão recorrido:

In casu, ao compulsar detidamente os autos, verifico que a Autora, ora APELANTE, foi intimada pessoalmente, por carta com AR (ID 36375169) para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Oportuno sublinhar que, considerando que a ora APELANTE é menor, o AR foi assinado por sua representante legal, sua genitora, [J DA S S].

O art. 274 do CPC estabelece:

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. [...]

Consoante bem sublinhado na r. sentença, o referido AR retornou positivo, indicando que a parte Autora foi devidamente intimada, eis que recebido e assinado pela representante legal da ora APELANTE.

Contudo, consoante se infere da certidão ID 36375170, a APELANTE quedou-se inerte; restando configurado o abandono da causa.

Por outro jaez, não merece prosperar o argumento de incompatibilidade da assinatura constante no AR, porquanto não se sustenta sem a devida prova técnica.

Ademais, a intimação foi entregue no endereço indicado nos autos do processo originário.

O parágrafo único do retrocitado art. 274 do CPC, dispõe que "[...]

presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço".

Verifica-se, no entanto, que a exequente atua sob o patrocínio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, instituição que deve ser intimada pessoalmente dos atos do processo, sob pena de nulidade, caso se comprove o prejuízo.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - DEMANDA POSTULANDO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (COBERTURA FINANCEIRA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR) E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, ANULANDO OS ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELO TRIBUNAL ESTADUAL E DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO SINGULAR PARA REGULARIZAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.

1. Intimação pessoal do defensor público. Nos termos da jurisprudência desta Corte, sobressai a prerrogativa da Defensoria Pública, prevista no § 5º do artigo 5º da Lei 1.060/50, de ser intimada pessoalmente de todos os atos do processo e em qualquer grau de jurisdição, a fim de se resguardar os direitos das pessoas tidas por juridicamente necessitadas. Precedentes.

No caso dos autos, foi reconhecida, pelo acórdão estadual, a ausência de intimação pessoal do respectivo membro da Defensoria Pública acerca da sentença de parcial procedência da pretensão deduzida na inicial. Desse modo, resta configurada hipótese de nulidade prevista no artigo 247 do CPC, uma vez manifesto o prejuízo sofrido pela parte autora.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.395.638/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/11/2013, DJe de 4/12/2013.)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DEFENSORIA PÚBLICA - INTIMAÇÃO PESSOAL - OBRIGATORIEDADE - AUSÊNCIA - PREJUÍZO À DEFESA - RECURSO PROVIDO.

1 - A teor da jurisprudência desta Corte, o Defensor Público deve ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo, sob pena de nulidade.

2 - Recurso conhecido e provido para, anulando o feito a partir da intimação para a produção de provas, determinar a realização de nova intimação da defensoria pública da união, desta vez, pessoalmente.

(REsp n. 808.411/PR, relator Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 16/3/2006, DJ de 10/4/2006, p. 227.)

RECURSO ESPECIAL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF - INTIMAÇÃO PESSOAL - DEFENSORIA PÚBLICA - PROTEGER E PRESERVAÇÃO A FUNÇÃO DO ÓRGÃO - DEFESA DOS NECESSITADOS - DEFENSOR PÚBLICO - PRESENÇA - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - ENTREGA DOS AUTOS COM VISTA - NECESSIDADE - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

I - A não explicitação precisa, por parte da recorrente, sobre a forma como teria sido violado o dispositivo suscitado, no caso, o artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil, atrai a incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF.

II - O artigo 74 da Lei Complementar Estadual 35/2003, por compreender-se no conceito de lei estadual, não pode dar ensejo a abertura desta Instância especial. Incide, na espécie, por analogia o óbice da Súmula n. 280/STF.

III - A necessidade da intimação pessoal da Defensoria Pública decorre de legislação específica que concede prerrogativas que visam facilitar o bom funcionamento do órgão no patrocínio dos interesses daqueles que não possuem recursos para constituir defensor particular.

IV - A finalidade da lei é proteger e preservar a própria função exercida pelo referido órgão e, principalmente, resguardar aqueles que não têm condições de contratar um Defensor particular. Não se cuida, pois, de formalismo ou apego exacerbado às formas, mas, sim, de reconhecer e dar aplicabilidade à norma jurídica vigente e válida.

V - Nesse contexto, a despeito da presença do Defensor Público, na audiência de instrução e julgamento, a intimação pessoal da Defensoria Pública somente se concretiza com a respectiva entrega dos autos com vista, em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa.

VI - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 1.190.865/MG, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 14/2/2012, DJe de 1/3/2012.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO SANCIONATÓRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, COM VISTA PESSOAL DOS AUTOS. ART. 44, I DA LC 80/1994. PRERROGATIVA NÃO OBSERVADA NA HIPÓTESE DOS AUTOS.

IMPRESCINDIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA NULIDADE QUE SE IMPÕE. AGRAVO INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Trata-se de Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra os investigados, postulando a condenação dos demandados às sanções do art. 12, I da Lei 8.429/1992, pela suposta prática de atos enquadrados no art. 9o.

, XI da referida lei.

2. Imputa-se aos investigados a prática de fraude contra o sistema da Previdência Social, visando a concessão de benefícios previdenciários tidos por indevidos.

3. Condenados em primeiro grau, apontaram os imputados, em sede de Apelação, dentre outros argumentos, a nulidade na intimação do Defensor Público responsável pela a elaboração das peças de defesa, em razão de não ter o Juízo procedido à remessa dos autos com a respectiva intimação pessoal.

4. O art. 44 da LC 80/1994 especifica as prerrogativas da Defensoria Pública da União, estabelecendo o inciso I, com redação dada pela LC 132/2009, ser prerrogativa dos membros da DPU receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos.

5. De acordo com o dispositivo, a entrega dos autos em vista constitui prerrogativa tão indispensável quanto a intimação pessoal do Defensor, de modo que o comando legal somente é devidamente cumprido com a observância conjunta e concomitante das duas determinações. Precedente: REsp. 1.190.865/MG, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 1o.3.2012.

6. Frise-se que, no caso, o prejuízo é evidente. Sem a perfectibilização da intimação pessoal da DPU, com a remessa dos autos com vista, nem mesmo se inicia o prazo recursal, não havendo dúvida de que há efetivo prejuízo à defesa dos assistidos.

7. Há de se apontar, inclusive, que, no plano do Direito Sancionador, o respeito aos direitos humanos se expressa sobretudo na forma de limites à atuação da autoridade punitiva, impedindo-a de agir contra o indiciado de modo ilegal, surpreendente, excessivo ou injusto. Quando se trata de qualquer seara punitiva, a ampla defesa não pode ser presumida. Não é viável, como pretende o Parquet, invocar a instrumentalidade das formas para convalidar um vício observado na essência da defesa do investigado, qual seja, na prerrogativa do Defensor Público que o patrocina de ter a entrega dos autos em vista, viabilizando o estudo e a análise indispensáveis à elaboração da defesa técnica a que faz jus o imputado. O fato em si atrai o reconhecimento da nulidade, in iprofacto.

8. Agravo Interno do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ao qual se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.425.353/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 20/3/2019.)

Diante da extinção do feito, é inegável a existência de prejuízo.

Desse modo, reconheço a violação do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, segundo o qual "São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado [...]: I - receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos".

Assim, tem incidência o disposto nos arts. 280 e 281 do CPC, cujo conteúdo transcrevo:

Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.

Em face do exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial, de modo a reconhecer a nulidade da intimação do ato que determinou a manifestação de interesse no prosseguimento da causa e de seus atos posteriores.

Intimem-se.

Brasília, 24 de junho de 2024.

Ministra Maria Isabel Gallotti Relatora
” (AREsp n. 2.553.946, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/06/2024.)

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, anulo a sentença e determino o retorno dos autos para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024